Tribunal: TJDFT
Processo: 0745788-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745788-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MARINEIA DE JESUS FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO SAÚDE S/A (parte ré) em face da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação à penhora de ativos financeiros (ID. 172617865 dos autos de origem). Da análise da petição recursal (Id. 52767188), verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À parte credora agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora